Tribunal: TJBA
Processo: 0504353-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504353-18.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONFIANCA-SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA EIRELI

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, EDNARDO BLUMETTI BRITO, AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, ERALDO MORAIS SACRAMENTO, RAFAEL GUERRA QUADROS, ANGELICA GOIS DOS SANTOS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, GABRIEL DE CARVALHO PINTO, HET DE MIRANDA RIOS NETO

APELADO: CONGER CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES - ME

Advogado(s)
:
DANILO CAMPOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C CANCELAMENTO DOS EFEITOS DO PROTESTO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECONVINTE AFASTADA
. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS APONTADOS. INDEVIDO CANCELAMENTO DO PROTESTO REGULARMENTE EFETIVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade ativa da Reconvinte, ora Apelada, suscitada pela Apelante, não merece prosperar. É que a Reconvinte/Apelada só deixou de ser a responsável técnica da Apelante em 31/03/2016, de maneira que em janeiro e março do mesmo ano continuava vinculada contratualmente à recorrente, podendo, por isso, cobrar pelos serviços contábeis prestados nos referidos meses.

2. Em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título de Crédito c/c Cancelamento de Protesto deve a parte autora trazer elementos suficientes para comprovar que o protesto contra si realizado diz respeito a dívida já paga, sendo, portanto, indevido.

3. Da leitura dos autos, verifica-se que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja: a quitação da dívida relacionada ao protesto efetivado pela Apelada (art. 373, inciso I, do CPC).

4. Inexistente nos autos qualquer elemento a indicar que a Apelante tenha, efetivamente, buscado solucionar seu problema junto à Apelada, o que se daria mediante a solicitação de comprovante de adimplemento do débito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

5. Quanto ao dano moral, igualmente merece manutenção a sentença de improcedência do pedido, na medida em que não havendo o pagamento das prestações devidas pela Apelante, não há qualquer ilicitude no agir da Apelada ao encaminhar o título para protesto, descabendo, portanto, a indenização pretendida.

6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes de Apelação Cível nº 0504353-18.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante
CONFIANÇA SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA EIRELI (EXPRESS CLEAN SERVIÇOS LTDA)
e

Apelada a
CONGER CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES – ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto de sua Relatora.